Tribunal: TJBA
Processo: 8027490-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027490-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANEICIA SOARES MOURA

Advogado(s)
:
HILDEBRANDO JOSE VALADARES DA SILVA FILHO, OSCAR AGUIAR E SILVA NETO

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
MANUELA ROCHA GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUCAS ROCHA MAIA GOMES

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, no qual a parte embargante alega a existência de contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da existência, ou não, de contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, considerando que a parte embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da legislação processual, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. A contradição que enseja embargos deve ser interna à decisão, entre suas proposições ou comandos.
5. O acórdão embargado é claro e coerente em sua fundamentação, inexistindo qualquer vício que justifique a sua modificação ou integração.
6. A parte embargante, sob pretexto de existência de contradição, visa rediscutir fundamentos e provas do mérito, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado, tampouco constituem via própria para prequestionamento quando não evidenciado vício decisório.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado. 2. É incabível o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº
8027490-71.2022.8.05.0001,
figurando como parte embargante,
TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

e, como parte embargada,
VANEICIA SOARES MOURA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA